Tribunal: TJDFT
Processo: 0729936-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING SIA CENTER MALL contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (id. 100374308)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706397-64.2020.8.07.0001, movido em face de ALEXANDRE AMARAL DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA, a) determinou a liberação de quantia bloqueada via SISBAJUD e considerada irrisória, b) indeferiu a penhora de veículos gravados com alienação fiduciária e concedeu o prazo de cinco dias ao exequente para verificar a situação das penhoras existentes nos outros veículos localizados via RENAJUD, b) indeferiu pesquisa ao sistema E-RIDF e, por fim, d) concedeu o prazo de quinze dias para o exequente indicar bens, sob pena de arquivamento do feito. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: Em face do valor da dívida, considero irrisória a quantia bloqueada pela rede SISBAJUD e determino o desbloqueio, pois não se justifica o dispêndio processual, em prestígio ao princípio da eficiência (art. 8o, do CPC). Em consulta à rede RENAJUD, foram localizados apenas veículos sobre os quais pendem gravame de alienação fiduciária e penhoras determinadas por outros juízos. No caso de veículo objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária, entendo pela impossibilidade de constrição por expressa vedação legal, a teor da Lei 13.043/2014. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: (...) Em relação aos veículos com restrições judiciais (penhoras anteriores), deverá ser observada a ordem de preferência legal dos créditos, de modo que, a depender do valor da dívida dos credores com anterioridade em relação à parte ora exequente, nova penhora poderá ser infrutífera. Cabe ao credor verificar a situação das demais penhoras e requerer o que entender conveniente e útil. Para tanto, concedo-lhe o prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Efetivada a pesquisa de informações pela rede INFOJUD, a(s) declaração de imposto de renda dos devedor Alexandre foi anexada aos autos e, por se tratar de informação sigilosa, a consulta ao referido documento ficará restrita aos advogados das partes, os quais poderão ser responsabilizados civil e penalmente pela divulgação indevida das informações. O sistema E-RIDF não será pesquisado porque a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça, posto que tal sistema foi concebido apenas para essa hipótese, já que quem tem condições de recolher os emolumentos pode realizar, sem o auxílio do Poder Judiciário, igual pesquisa. Portanto, a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis neste Juízo para o caso foi ineficaz, conforme se verifica nos autos. Cientifico, assim, a parte credora que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Do exposto, fica a parte credora intimada para indicar bens da devedora passíveis de penhora, pedir diligências com vistas à satisfação da dívida, ou requerer certidão de crédito, trazendo planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito na forma do artigo 921, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (id. 29081934), o exequente/agravante assevera, em relação aos veículos gravados com alienação fiduciária, que não requereu a penhora da coisa em si, mas dos seus direitos aquisitivos. Sublinha que pleiteou o encaminhamento de ofício para a instituição financeira, credora fiduciária, para que prestasse informações acerca do status da operação de crédito. Esclarece que tal modalidade de constrição estaria em conformidade com o que dispõe o artigo 832, inciso XII, do Código de Processo Civil, discorrendo, ainda, sobre os princípios da cooperação e da duração razoável do processo. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, destacando que o perigo de dano deriva da possibilidade de os executados quitarem e alienarem os veículos enquanto se discute a penhorabilidade. Requer, assim, o deferimento de medida liminar “(...) para determinar a imediata penhora dos direitos aquisitivos dos agravados/executados sobre os veículos encontrados em nome dos agravados (...)” (p. 7). No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso, confirmando-se a tutela de urgência recursal requerida. Preparo (id. 29081937 e id. 29081938). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir antecipação de tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter tutela de urgência recursal para que, desde logo, seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos aos automóveis titularizados pelos executados/agravados, sobre os quais pende registro de alienação fiduciária. Compulsando os autos, verifico que dos três veículos identificados em pesquisa ao sistema RENAJUD, somente um deles está livre de constrição judicial, pendendo, entretanto, gravame relativo a alienação fiduciária – o veículo FORD/KA SE 1.5 SD modelo/fabricação 2015. A partir de uma análise perfunctória, própria deste momento processual, tenho que a irresignação aviada pela parte exequente/agravante se baseia em elementos que evidenciam uma probabilidade de provimento do recurso, pois, de fato, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos, com fundamento no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Entretanto, tenho que o perigo de dano essencial ao deferimento imediato desta medida não está suficientemente demonstrado por meio de circunstâncias que, concretamente, representem uma dilapidação de patrimônio por parte dos executados/agravados. Nesse estágio do processo, entretanto, tenho que a suspensão dos efeitos do decisum agravado, notadamente no que diz respeito à advertência de arquivamento do feito, se revela suficiente para conservar a utilidade do julgamento do presente recurso. Desse modo, ao menos até que o colegiado possa apreciar, em concreto, a questão relativa à penhorabilidade do automóvel gravado com alienação fiduciária, tenho que os efeitos da decisão recorrida devam ser suspensos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem prejuízo de prosseguimento do processo com a realização de novas diligências voltadas à localização de patrimônio, acaso pertinentes. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários.